Tribunal: TJPA
Processo: 0810525-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810525-65.2024.8.14.0401

APELANTE: ZILMA AMORIM DA SILVA E SILVA

APELADO: ANDERSON SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de medidas protetivas com base na Lei nº 11.340/2006, revogando as medidas anteriormente deferidas e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora, idosa de 87 anos, alegou ser vítima de constantes agressões verbais e psicológicas por parte do filho, com quem reside, e requereu a manutenção das medidas protetivas, ao argumento de que persistiriam os riscos à sua integridade e saúde emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que revogou as medidas protetivas poderia ser proferida sem a prévia oitiva da vítima; (ii) estabelecer se os requisitos legais para concessão e manutenção das medidas protetivas estavam presentes no caso concreto; (iii) determinar se é obrigatória a adoção de mecanismos periódicos de monitoramento do risco, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que revoga medidas protetivas não exige a prévia oitiva da vítima quando já tenha havido manifestação da parte nos autos, como ocorreu no caso concreto, em que a autora se manifestou expressamente na réplica à contestação.

A concessão e manutenção das medidas protetivas com base na Lei nº 11.340/2006 exige a demonstração de violência fundada em razões de gênero, o que não se verifica no caso dos autos, em que os conflitos relatados decorrem de questões familiares e patrimoniais, não sendo comprovada a motivação discriminatória ou de dominação masculina.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que a Lei Maria da Penha exige demonstração de que a violência tenha sido motivada por razões de gênero, não bastando a existência de desentendimentos no âmbito familiar.

O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 prevê a possibilidade de avaliação periódica das medidas protetivas, mas tal monitoramento pressupõe a aplicação da Lei Maria da Penha, o que não se justifica na hipótese dos autos diante da ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prévia oitiva da vítima não é condição necessária para a revogação das medidas protetivas quando já houve sua manifestação nos autos.

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de que a violência sofrida decorre da condição de mulher da vítima ou de razões de gênero.

A ausência de motivação de gênero nas condutas imputadas ao suposto agressor afasta a incidência da Lei Maria da Penha e, por consequência, a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.858.694/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Z. A. D. S. E. S.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que
julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra Anderson Silva Lopes e extinguiu o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Segundo o pedido de medidas protetivas de urgência (ID 22723701), formulado em 24/05/2024, a requerente, pessoa idosa com 87 anos, relatou ter sido vítima de injúrias e humilhações proferidas por seu filho, o requerido Anderson Silva Lopes, de 48 anos, circunstâncias que teriam causado abalo psicológico e lhe despertaram receio de conviver com ele sob o mesmo teto.

O magistrado de plantão, em 25/05/2024 (ID 22723702), deferiu liminarmente medidas protetivas de urgência, determinando o afastamento do requerido do lar e fixando proibição de aproximação, de contato e de frequentar a residência da vítima.

Citado em 26/05/2024 (ID 22723708), o requerido apresentou contestação (ID 22723712), por intermédio da Defensoria Pública, negando as imputações, atribuindo o litígio a desavenças familiares e pleiteando a revogação das medidas; na oportunidade, sustentou a inexistência de risco concreto e a ausência de elementos probatórios aptos a justificar a manutenção da restrição.

A requerente ofertou réplica (ID 22723774), na qual refutou os argumentos defensivos e reiterou os fatos narrados na inicial, sustentando que as ofensas e humilhações perpetradas pelo apelado são reiteradas e não se confundem com meros desentendimentos familiares, mas configuram verdadeira violência psicológica em razão de sua condição de idosa, requerendo, ao final, a manutenção das medidas protetivas deferidas liminarmente e a procedência integral do pedido.

Concluída a instrução, sobreveio sentença (ID 22723783), proferida em 19/07/2024, julgando improcedente o pedido inicial e, em consequência, extinguindo o processo com resolução de mérito, revogando as medidas protetivas anteriormente concedidas.

Irresignada, a requerente interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 22723788), sustentando que a decisão não valorou adequadamente os elementos informativos constantes dos autos e que subsiste risco concreto à sua integridade física e psicológica, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com a concessão definitiva das medidas protetivas pleiteadas.

Em contrarrazões (ID 22723799), a defesa do apelado reiterou a inexistência de provas da prática de violência psicológica, apontando que o conflito é meramente familiar, e pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de 27/05/2024 (ID 22723706), opinou pela manutenção da decisão de improcedência.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, por sua vez, em parecer (ID 29132548), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando a ausência de suporte probatório para a imposição de medidas protetivas de urgência.

É o relatório.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos e as condições de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

II – Do mérito recursal.

Pretende a recorrente a reforma da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, revogando as medidas protetivas anteriormente concedidas.

II.1 - DO PRAZO DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONFORME A APLICAÇÃO PELA LEI Nº 11.340/2006:

Sustenta a apelante, em síntese, que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, razão pela qual a decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima, o que não foi feito no caso concreto.

Alega que persistem os motivos que ensejaram o deferimento das medidas e requer sua intimação, a cada 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo inicial de duração das medidas de 06 (seis) meses, para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação das medidas.

Todavia, tal tese não merece prosperar, posto que a recorrente apresentou réplica expressa à contestação, manifestando-se sobre todos os pontos, inclusive reafirmando os fundamentos do pedido inicial, tendo suas alegações sido submetidas à criterioso escrutínio do julgador de 1º grau, que se baseou na totalidade dos elementos constantes dos autos e considerou a ausência dos requisitos mínimos de verossimilhança para manutenção das medidas protetivas, revogando-as.

Vê-se, portanto, que ao contrário do que argui a recorrente, teve ela oportunidade de se manifestar previamente à decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.

II.2 – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS:

Friso que se inverteu a ordem de análise dos tópicos trazidos pela recorrente, uma vez que a análise do próximo argumento depende da decisão acerca deste.

Argui a apelante que as atitudes do recorrido, de a agredir moral e psicologicamente, devem ser combatidas com a concessão da competente ordem judicial relativa às medidas protetivas, de modo que revogar o pedido de socorro e suporte à vítima conferido mediante a intervenção do Judiciário, seria inviabilizar proteção por equivocada conclusão de que os conflitos familiares não se sustentam, sobretudo por uma subjugação de gênero.

Examinando os autos, verifica-se que a requerente, idosa de 87 anos, alegou estar sendo constantemente ofendida e humilhada por seu filho, com quem residia. A narrativa trazida na inicial indica uma convivência deteriorada, permeada por episódios de supostas injúrias verbais, recusa de ajuda nas tarefas domésticas e comentários depreciativos e insensíveis, supostamente dirigidos à requerente, inclusive em razão de sua idade avançada e de seu estado de saúde debilitado.

O magistrado plantonista, em juízo de cognição sumária, visando à proteção da integridade física e psicológica da vítima, deferiu, liminarmente as medidas protetivas de urgência de afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação da vítima, proibição de contato e proibição de frequentar a residência.

Em sua defesa, o recorrido negou as acusações, argumentando que se tratam de desentendimentos familiares, sobretudo motivados por divergências após seu casamento, alegando que a mãe não aceita sua esposa. Também alegou que as condutas narradas decorrem de questões patrimoniais, e que não havia situação concreta de risco a justificar a manutenção das medidas.

Em contrapartida, a apelante reiterou suas alegações iniciais e pugnou pela manutenção das medidas protetivas, sob a afirmação de que os episódios ofensivos se repetem e representam autêntica violência psicológica, a qual lhe gera abalo emocional constante.

O juízo de origem, em sentença, entendeu que os fatos narrados não se enquadrariam no âmbito da Lei nº 11.340/2006, pois ausente demonstração de violência fundada em gênero ou condição feminina, extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ora se complementam.

Com efeito, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a Lei Maria da Penha não se presta a tutelar toda e qualquer relação conflituosa no âmbito doméstico ou familiar, devendo haver demonstração de que a violência tenha como causa direta a condição de mulher da vítima ou a vulnerabilidade decorrente do gênero. Isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA REALIZADA PELO IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Com efeito, a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher
. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, [...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher
. Precedentes. (REsp n. 1 .726.181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). 3. Na hipótese dos autos, não obstante a suposta prática do delito tenha se dado no âmbito das relações domésticas e familiares, o certo é que, em momento algum, ficou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que os atos de agressão tenham sido motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1858694 GO 2020/0014912-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

No caso em tela, embora os relatos da apelante demonstrem uma relação familiar marcada por aparente desrespeito e falas rudes por parte do recorrido, tais condutas não restaram demonstradas como fundadas em discriminação ou dominação de gênero.

O conflito narrado parece ter por fundamento questões patrimoniais e de convivência familiar, em especial pelo fato de residirem no mesmo imóvel, sendo a autora dependente de cuidados que o filho não se dispõe a fornecer.

Ressalte-se que, nos termos do art. 5º, da Lei 11.340/06, a violência doméstica e familiar contra a mulher se caracteriza quando fundada em relações de afeto e motivada por questões de gênero, o que não se extrai com clareza do conjunto probatório.

Ademais, as injúrias atribuídas ao apelado, conquanto possam ser moralmente reprováveis, não foram corroboradas por outros elementos probatórios, tampouco por testemunhas, limitando-se à palavra da vítima, que, embora mereça especial atenção e cuidado, não pode, isoladamente, sustentar a aplicação definitiva de medidas gravosas ao direito de liberdade e moradia do recorrido.

Por tudo isso, entendeu bem o magistrado de 1º grau em afastar, do caso concreto, a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei maria da Penha).

II.3 - DA ADOÇÃO PELO JUDICIÁRIO DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO DOS RISCOS PARA AVALIAÇÃO PERIÓDICA PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME DETERMINAM AS RECENTES MODIFICAÇÕES DO §6 DO ART. 19 LEI Nº 11.340/2006:

Argui a apelante que, embora o §6º do artigo 19 da Lei nº 11.340/2006 disponha que não se pode estabelecer um prazo para a vigência das medidas protetivas de urgência, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida ou a seus dependentes, ou seja, enquanto perdurar o perigo que ensejou sua concessão, por possuírem natureza cautelar, demandam uma duração temporária.

Por este motivo, defende que é imprescindível que sejam adotados mecanismos de avaliação e monitoramento periódicos destinados a verificar a atualidade do risco e a adequação das medidas protetivas à situação atual das partes envolvidas, requerendo que, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a contar da medida liminar de concessão, uma destes mecanismos seja adotado no seu caso.

Ocorre que, conforme já exposto no tópico acima, tal tese não merece prosperar, posto que não restou demonstrada, nos autos, que as condutas do recorrido tenham se fundado em discriminação e dominação de gênero, o que afasta a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei maria da Penha) do caso concreto.

III – Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando as medidas protetivas anteriormente concedidas, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025